Tribunal: TJDFT
Processo: 0722029-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IRDR 15 (PROCESSO 0717865-62.2019.8.07.0000). INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. IPREV. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A ordem de suspensão, em virtude da admissao do IRDR 15 (Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), opera-se apenas em relação aos processos que se encontram pendentes relativos à possibilidade ou não de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Havendo decisão sobre o tema, transitada em julgado, não há motivos para a suspensão do processo.
2. O artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe ser vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria preclusa.
4. Recurso conhecido e provido.